Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL E PROCEDIMENTO DE ABL AÇÃO PULMONAR POR RADIOFREQUÊNCIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio do medicamento Palbociclibe 125 mg e do procedimento de ablação pulmonar por radiofrequência para paciente diagnosticada com lipossarcoma desdiferenciado estágio IIIB, com metástases pulmonares e abdominais, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e fixar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear medicamento antineoplásico oral e procedimento de ablação pulmonar prescritos, ainda que não previstos no rol da ANS;
(ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável;
(iii) determinar a base de cálculo adequada dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.454/2022 estabelece a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamento não listado quando comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgão técnico, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998.
4. O medicamento Palbociclibe, embora utilizado off-label para lipossarcoma, possui registro na Anvisa e eficácia comprovada em estudos científicos apresentados, enquadrando-se na hipótese legal do art. 10, §13, I, da Lei no 9.656/1998, afastando a alegação de tratamento experimental.
5. O procedimento de ablação pulmonar por radiofrequência é respaldado por literatura médica idônea, apresentando efetividade e segurança no controle de metástases pulmonares, sendo insuficiente a mera ausência de previsão específica nas DUTs da ANS para afastar a cobertura.
6. Laudos médicos detalhados demonstram a gravidade, a urgência e a necessidade terapêutica das medidas prescritas, além da ausência de alternativas eficazes no rol, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para a flexibilização da taxatividade do rol da ANS.
7. A negativa de cobertura de tratamento urgente para paciente oncológica em situação de risco agrava o sofrimento físico e emocional, configurando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. A recusa indevida viola a boa-fé objetiva, frustra legítima expectativa do consumidor e compromete direitos fundamentais à vida e à saúde, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.
9. O fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, segundo precedentes do Tribunal.
10. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, abrangendo tanto a obrigação de fazer relativa ao custeio do tratamento quanto a indenização por danos morais, conforme entendimento firmado no EAREsp 198.124/RS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento oncológico não previsto no rol da ANS quando comprovada sua eficácia científica ou recomendação técnica, conforme art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998.
2. A recusa indevida de cobertura de tratamento urgente para paciente oncológica configura dano moral in re ipsa.
3. Os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação nas obrigações de fazer e de pagar, inclusive quando o tratamento possui expressão econômica mensurável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13; art. 12, II, g; CPC, art. 85, §§2o e 11; CPC, art. 292, §2o; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp 2.083.955/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/12/2023;STJ, REsp 2.198.561/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/6/2025;STJ, AgInt no AREsp 2.791.205/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/3/2025;STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/4/2022; TJDFT, Acórdãos 2023675 e 1974603.